Tribunal: TJMT
Processo: 1025240-93.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025240-93.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), LUIZ ARTUR MATTIONI - CPF: 308.323.060-53 (EMBARGANTE), BENITO VIECILI MATTIONI - CPF: 015.744.441-40 (EMBARGANTE), IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 006.622.708-94 (EMBARGADO), DELPHINA PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 147.160.718-63 (EMBARGADO), JULIO CESAR SCARELLI - CPF: 005.235.168-86 (EMBARGADO), JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 285.331.785-49 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 006.622.708-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIO CESAR SCARELLI - CPF: 005.235.168-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DELPHINA PORTIOLI DE OLIVEIRA (EMBARGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), MARTA HELENA VIECILI - CPF: 374.494.600-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA DE VOTOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – JULGAMENTO NÃO UNÂNIME – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO VOTO VENCIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 941, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO - RECURSO ACOLHIDO.

1. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão atacada. Por construção pretoriana integrativa, também se presta a sanar erro material.

2. As declarações dos votos vencidos devem ser consideradas partes integrantes do acórdão, nos termos do artigo 941, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.

3. A insurreição da Embargante procede, visto ser de fácil constatação a ausência de declaração dos votos vencidos.

4. É de se reconhecer a omissão com a consequente remessa dos autos a Desembargadora vencida para que as declarações do voto vencido passe a integrar o acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por LUIZ ARTUR MATTIONI e BENITO VIECILI MATTIONI, através de petição (ID 76363998), contra acórdão proferido no julgamento do respectivo Agravo de Instrumento nº 1025240-93.2020.8.11.0000, onde figura como parte contrária ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA e ESPÓLIO DE DELPHINA PORTIOLI DE OLIVEIRA, que desproveu a pretensão recursal.

Em resumo, alega o embargante a ausência de declaração do votos vencido, conforme dispõe o artigo 941, § 3º do Código.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 77144498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão (ID 75050959), por meio da qual esta Câmara, por maioria de votos, desproveu a pretensão deduzida no respectivo Recurso de Agravo de Instrumento, alega-se que a decisão colegiada contém vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. Por construção pretoriana integrativa, também se presta a sanar erro material.

A insurreição da Embargante procede, visto ser de fácil constatação que o voto vencido não fez parte integrante do acórdão que julgou o recurso de agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

O artigo 941, § 3º, do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.

[...]

§ 3º O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de préquestionamento.(grifei)

Da leitura do referido dispositivo é possível concluir que o voto vencido deve ser necessariamente declarado, sendo considerado parte integrante do acórdão.

No caso dos autos, verifica-se que o v. acórdão, por maioria dos votos, negou provimento ao recurso dos Embargantes, ficando vencido a Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

No entanto, o acórdão foi publicado sem a declaração de voto vencido (ID 75050959).

Assim, constatada a ausência do voto vencido quando da lavratura e publicação do acórdão, impõe-se nova publicação deste com todos os votos declarados.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AUSÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUANDO DA LAVRATURA E PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO — ERRO MATERIAL — CONFIGURAÇÃO — JUNTADA DO VOTO VENCIDO E NOVA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO COM TODOS OS VOTOS DECLARADOS — NECESSIDADE. Constatado erro material consistente na ausência do voto vencido quando da lavratura e publicação do acórdão, impõe-se a correção com nova publicação deste, a incluir todos os votos declarados. Embargos acolhidos para corrigir erro material, sem atribuição de efeitos infringentes.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10162029120198110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 08/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2020)

Anota-se que a inobservância da regra do § 3º do art. 941 do CPC/15 gera a nulidade do acórdão, por não conter a totalidade dos votos declarados, mas não do julgamento, pois o resultado proclamado reflete, com exatidão, a conjunção dos votos proferidos pelos membros do colegiado.

Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos, para que os autos sejam remetidos a Excelentíssima Desembargadora Clarice Claudino Da Silva, para que as declarações dos votos vencidos passem a integrar o acórdão embargado.

Com estas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração para corrigir o erro material e determinar a juntada do voto vencido e nova publicação do acórdão com todos os votos declarados, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021